Tribunal: TJSP
Processo: 0051015-67.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Pretensão de absolvição por atipicidade da conduta decorrente do reconhecimento do princípio da insignificância ou por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento do furto privilegiado ou redução pela tentativa e, em caso de manutenção da decisão, modificação da pena de prestação pecuniária. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação.

Ementa:
Apelação criminal. Furto. Pretensão de absolvição por atipicidade da conduta decorrente do reconhecimento do princípio da insignificância ou por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento do furto privilegiado ou redução pela tentativa e, em caso de manutenção da decisão, modificação da pena de prestação pecuniária. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância. Penas e regime mantido. Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000784845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0051015-67.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCIO ROBERTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
parcial provimento ao apelo somente para substituir a modalidade de prestação
pecuniária por limitação de final de semana, nos termos do art. 48, do Código
Penal, mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0051015-67.2014.8.26.0050
APELAÇÃO CRIMINAL no 0051015-67.2014.8.26.0050
APELANTE: MARCIO ROBERTO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
VOTO No 41927
Apelação criminal. Furto. Pretensão de absolvição por atipicidade
da conduta decorrente do reconhecimento do princípio da
insignificância ou por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
pretende o reconhecimento do furto privilegiado ou redução pela
tentativa e, em caso de manutenção da decisão, modificação da
pena de prestação pecuniária. Conjunto probatório robusto a
sustentar a condenação. Impossibilidade de reconhecimento do
princípio da insignificância. Penas e regime mantido. Recurso
provido parcialmente.
MARCIO ROBERTO DA SILVA foi condenado como incurso no art.
155, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em
regime aberto, e 11 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviço à comunidade e
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo (fls. 150/156).
Irresignado, apela buscando a absolvição em razão do
reconhecimento da atipicidade da conduta, tendo em vista o princípio da
insignificância, ou pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o
reconhecimento de furto privilegiado ou aplicação da redução pela tentativa e, por
fim, modificação da pena de prestação pecuniária de um salário mínimo (fls.
159/166).

Foi contrariado o reclamo (fls. 168/174).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do recurso (fls.
180/184).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 09 de julho de 2014, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0051015-67.2014.8.26.0050
16h00, na Rua Saturno, altura do número 224, Aclimação, São Paulo/SP,
MARCIO ROBERTO DA SILVA subtraiu para si uma máquina de corte do tipo
maquita, avaliada em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) da vítima Carla
Mendes dos Reis Fracari.
Conforme apurado, na data dos fatos, o denunciado se aproximou do
caminhão de entregas que estava estacionado em frente à “Lavanderia Nova
Paulistana”, pertencente à ofendida e, aproveitando-se do fato de que a carroceria
do veículo estava aberta, subtraiu do seu interior o objeto descrito, colocando-o
dentro de uma sacola.
Ao ouvir os gritos de Silvia Helena Coelho, que presenciou a cena e
mandou que o sentenciado devolvesse o bem, Marcio Roberto empreendeu fuga.
Logo após, foi detido por dois policiais militares acionados pela ofendida, que fora
alertada do furto por Silvia Helena. Em seu poder foi encontrada a máquina
subtraída, que posteriormente foi restituída à ofendida.
A materialidade restou comprovada pelas provas colhidas, inclusive
auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14, sendo certa também a autoria.
Optou pelo silêncio perante a autoridade policial (fls. 08).
O apelado não compareceu em juízo, embora citado pessoalmente
(fls. 131), sendo-lhe decretada a revelia (fls. 150).
Corroborando os fatos narrados na denúncia estão os depoimentos
da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo.
A testemunha Silvia Helena Coelho afirmou que se recordava apenas
que a vizinha, Carla Fracari, proprietária de uma lavanderia, havia deixado a porta
do caminhão aberta quando indivíduos tentaram subtrair o produto do interior do
veículo. Afirma que gritou quando o réu se aproximou do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0051015-67.2014.8.26.0050
A vítima Carla Mendes dos Reis Fracari narrou que estava na loja
quando ouviu a testemunha Silvia avisar que estavam levando a máquina de
propriedade do seu marido. Alega que o marido tentou, sem sucesso, alcançar o
indivíduo que empreendeu fuga, tendo acionado policiais militares logo em
seguida. Afirmou que, pouco tempo depois, o sentenciado foi preso por policiais
portando a máquina subrtraída.
O policial militar Paulo José da Silva narrou que, na data dos fatos, a
testemunha Silvia avisou Carla que um rapaz havia subtraído um pacote do porta-
malas do veículo da vítima. Afirma que, logo em seguida, o réu foi abordado no
momento em que portava a maquina furtada.
Verifica-se, portanto, que a testemunha Silvia notou quando
indivíduos se aproximaram do veículo com a finalidade de subtrair os produtos
deixados no seu interior. O réu foi surpreendido logo após empreender fuga do
local do delito enquanto ainda portava o objeto do crime.
Do até aqui exposto, nota-se que o acervo probatório produzido é
seguro o suficiente para embasar a manutenção da condenação, seja pela prisão
em flagrante, pelo relato do policial que afirmou ter encontrado a res furtiva em
poder do apelante, bem como pelas palavras da vítima e da testemunha que
descreveram a dinâmica dos fatos.
De outro lado, em que pese os argumentos da defesa, impossível a
absolvição do apelante em razão do princípio da insignificância, eis que se trata de
mera criação de isolada corrente jurisprudencial, sem acolhimento na legislação
pátria e que não tem aplicação in casu.
Adotar-se tal orientação seria o mesmo que legitimar todos os crimes
patrimoniais em que se alegasse que res furtiva apresenta pequeno valor,
trazendo a descrença à Justiça e legitimando a justiça de mão própria.
Não seria a Justiça mais a pacificadora dos conflitos e estariam as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0051015-67.2014.8.26.0050
vítimas autorizadas ao uso da violência para mantença de seus bens.
Logo se vê que a adoção a priori dessa teoria é um desserviço aos
jurisdicionados, premiando, como no caso presente, o furtador.
Ademais, não merece acolhida o pleito de reconhecimento da figura
privilegiada, estando ausentes seus requisitos legais, tendo em vista que a peça
subtraída foi avaliada em R$ 240,00, o que não pode ser considerado pequeno
valor.
Não há como se acolher, ainda, a tese de desclassificação para a
figura tentada, posto que restou cabalmente demonstrado que o delito se
consumou, pois houve a inversão da posse pacífica, eis que o apelante deixou o
local com o objeto furtado, saindo da esfera de vigilância da vítima, sendo ele
detido por policiais militares, posteriormente, quando já se encontrava distante do
local dos fatos.
Houve, pois, consumação do delito pela posse tranquila, ainda que
fugaz, do bem.
Passo à dosimetria.
A pena foi dosada de acordo com os parâmetros previstos em lei,
estando motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos.
Na primeira fase, o juízo a quo levou em consideração os maus
antecedentes do réu, tendo fixado a pena-base acima do patamar mínimo,
perfazendo 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, eis que o apelante
tem condenação por roubo com trânsito em julgado em 24 de abril de 2006 (12a
Vara Criminal).
Na segunda e na terceira fase foi mantida a pena, pois não se
reconheceu qualquer agravante, atenuante ou causas de aumento e diminuição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0051015-67.2014.8.26.0050
Pretende a defesa a aplicação da pena base no mínimo,
desconsiderando-se os maus antecedentes.
Todavia, referida pretensão não merece acolhimento. Ocorre que, da
análise da folha de antecedentes, verifica-se que o réu possui condenação por
outro furto posterior ao delito em análise.
Foi fixado o regime inicial aberto, a teor do art. 33, § 2o, alínea “c”, do
Código Penal.
Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, teve sua pena
privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo, todavia, tendo em vista a condição de morador de rua
do apelante (fls. 15), inclusive sendo assistido pela Defensoria Pública, fica a
modalidade de prestação pecuniária substituída por limitação de final de semana,
nos termos do artigo 48, do Código Penal.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo somente para
substituir a modalidade de prestação pecuniária por limitação de final de
semana, nos termos do art. 48, do Código Penal, mantida, no mais, a r.
sentença.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator